Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004973-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONALDO IBARRA PAPA JUNIOR - CPF: 883.493.061-49 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), CAMILA GOMES SILVA IBARRA - CPF: 044.550.176-66 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVA DO EXTRAVIO DA MALA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE E BAGAGEM (RIB). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DOS PERTENCENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 17 E A RESOLUÇÃO 400 DA ANAC POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA. NON LIQUET. DECISÃO JUSTA E EQUÂNIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como se negar que as malas foram efetivamente extraviadas, pois houve o Registro de Irregularidade e Bagagem (RIB). E, se não tem a comprovação dos valores dos bens extraviados, força reconhecer que algum prejuízo houve, pois ninguém sai para uma viagem sem os itens mínimos necessários para vestuário, acessórios, etc.

Isso é o que permite intuir o princípio da máxima da experiência, sendo certo que ainda que a prova não se mostre suficiente para comprovar ou dar limite do valor exato do suposto dano material sofrido pelos recorrentes, a verdade é que prejuízo existiu e não houve ressarcimento pela companhia aérea.

Resta saber como se deve aquilatar esse prejuízo, o que deve ser realizado com base na analogia de aplicação da Resolução 400/2016/ANAC, sendo certo que, à mingua de outras formas de valoração, devem ser aplicados os arts. 17 e 24, inciso I, da mencionada Resolução.

Assim decidindo estará sendo produzida a decisão mais justa e equânime para solucionar a irresignação recursal, evitando-se o non liquet, tendo em vista a situação fática verificada no bojo deste feito reclamatório.

Recurso parcialmente provido para condenar a ressarcimento do dano material decorrente do extravio da mala.

R E L A T Ó R I O

CAMILA GOMES SILVA IBARRA e RONALDO IBARRA PAPA JÚNIOR interpõem RECURSO INOMINADO (Id 179053375) contra sentença do Quinto Juizado Especial Cível, pedindo seja conhecido e provido para condenar a GOL LINHAS AÉREAS S/A em: (i) pagamento de R$ 6.637,00 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais) referente aos danos materiais e a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, ou valor que os doutos Julgadores entendam razoável, desde que maior que o fixado em sentença.

GOL LINHAS AÉREAS S/A não apresentou contrarrazões, tendo depositado o valor da condenação fixada pelo juízo a quo, no quantum de R$ 7.282,23 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais, e vinte e três centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada com o recurso inominado (Id 179053364) tem o seguinte teor:

Processo: 1004973-29.2022.8.11.0001.

REQUERENTE: RONALDO IBARRA PAPA JUNIOR, CAMILA GOMES SILVA IBARRA

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Vistos.

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas.

Passo a analisar o mérito.

Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Materiais e Danos Morais proposta por RONALDO IBARRA PAPA JUNIOR e CAMILA GOMES SILVA IBARRA em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A., em razão do extravio da bagagem ocorrida em 17/12/2020 no trecho de ida passear em Recife, e retornar no dia 25/12/2020 para sua residência (Cuiabá-MT).

Os reclamantes juntam comprovantes de pagamentos e notas fiscais sobre seus pertences e pede a condenação da reclamada ao ressarcimento de danos morais e materiais.

A parte reclamada apenas pede pela improcedência da ação e não junta documentos ou provas capazes de desvencilhar os argumentos da parte reclamante.

A regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) estabelece que compete ao Reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e a Reclamada o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Pois bem, resta incontroverso que houve o extravio da bagagem por parte da Reclamada, que até o presente momento não foi localizada.

A Turma Recursal do nosso Estado, já vem decido que o extravio de bagagem por si só comporta a indenização dos danos morais.

E M E N T A:RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE NO DIA SEGUINTE A CHEGADA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato do produto ou do serviço, prescrição rejeitada.

O artigo 50 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que “Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.”. Com isso, o prazo para apresentação do recurso inominado, somente passa a fluir da decisão que analisa os embargos. Preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1005474-96.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRECHO DE IDA. MALA LOCALIZADA NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

3. No presente caso, restou comprovado que a bagagem foi extraviada no dia 24/10/2021, conforme consta no RIB juntado na inicial, sendo a bagagem localizada e devolvida somente no dia seguinte. Consta ainda nos autos que o autor é bombeiro civil e trabalhou no dia 25/10/2021 sem a sua vestimenta e equipamentos de segurança, pois os mesmos estavam dentro da bagagem extraviada.

4. Se o dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o extravio foi temporário, rejeita-se o pedido de majoração.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)

CONDENAR, o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 262,27 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) a título de indenização por danos materiais devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; b)

CONDENAR, o requerido a pagar a parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1046782-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Conforme demonstrado, o extravio de bagagem não gera mero dissabor ou aborrecimento a vítima, pois o serviço prestado de forma inadequada, descumprindo obrigações contratuais, trouxe abalo emocional, frustração, sensação de perda e ludibrio para a passageira, o que configura dano moral, dispensando, inclusive, prova específica dos abalos sofridos.

Caracterizado o dever de indenizar, ressalto que para a fixação quantum à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa maneira, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, por tais razões, entendo que os danos morais devem ser arbitrados na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto ao dano material, pleiteado pelo Reclamante, não restou claro o real valor do suposto dano material, porque foram juntados recibos com valores incompletos, notas fiscais de compras realizadas ainda na cidade de Cuiabá/MT com quase um mês de antecedência da viagem, o que não comprova ou delimita o valor exato do suposto dano material, impedindo a procedência do pedido de dano material.

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Reclamada a pagar aos Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (17/12/2020) (Súmula 54 do STJ).

Quanto a dano material, opino pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Transitado em julgado a sentença, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995.

Raquel Aparecida Pereira

Juíza Leiga

Vistos.

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais.

Publicação e intimação em sistema.

Cuiabá - MT, (data registrada no sistema).

Glenda Moreira Borges

Juíza De Direito

A sentença bem apreciou a matéria posta a consideração do juízo de primeira instância não sendo o caso de alteração por este colegiado.

Com efeito, os danos morais estão condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não vejo motivos para sua alteração a maior como pretendem os recorrentes.

No tocante a pretensão de ressarcimento pelo dano material sofrido, verifico que os recibos anexados ao feito não trazem a certeza necessária de se tratarem de itens que estavam dentro das malas extraviadas, afirmando que comprovariam seus prejuízos materiais no valor de R$ 6.637,00 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais).

No entanto, na concepção da julgadora a quo foi destacado que os documentos trazidos ao feito possuem valores incompletos, notas fiscais de compras realizadas ainda na cidade de Cuiabá/MT com quase um mês de antecedência da viagem, o inviabilizaria a pretensão da exordial para reconhecimento de danos materiais.

Mas, não há como se negar que as malas foram efetivamente extraviadas, pois houve o Registro de Irregularidade e Bagagem (RIB). E, se não tem a comprovação dos valores dos bens extraviados, no entanto, força reconhecer que algum prejuízo houve, pois ninguém sai para uma viagem sem os itens mínimos necessários para vestuário, acessórios, etc.

Isso é o que permite intuir o princípio da máxima da experiência, sendo certo que ainda que a prova não se mostre suficiente para comprovar ou dar limite do valor exato do suposto dano material sofrido pelos recorrentes, a verdade é que prejuízo existiu e não houve ressarcimento até agora.

Resta saber como se deve aquilatar esse prejuízo, o que na minha conclusão deve ser realizado com base na Resolução 400/2016/ANAC, sendo certo que, à mingua de outras formas de valoração, devem ser aplicados os arts. 17 e 24, inciso I, da mencionada Resolução.

Como se tratou de voo doméstico, aplico por analogia o pagamento de compensação financeira aos recorrentes o valor de 250 DES – Documento Especial de Saque, que corresponde ao total de R$ 1.618,84 (um mil, seiscentos e dezoito reais, e oitenta e quatro centavos), tendo em vista que se tratou da perda de uma mala, conforme narrado na exordial.

Assim decidindo, tenho que está sendo produzida a decisão mais justa e equânime para solucionar a irresignação recursal, evitando-se o non liquet, tendo em vista a situação fática verificada no bojo deste feito reclamatório, onde o fato do extravio aconteceu e não pode ficar esse dano material sem o ressarcimento.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para acrescer ao decidido monocraticamente a condenação por danos materiais no valor de R$ 1.618,84 (um mil, seiscentos e dezoito reais, e oitenta e quatro centavos), devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Ainda, esse valor será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023